Tribunal: TJES
Processo: 5017784-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contagem - Dias Úteis
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017784-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDEIR RODRIGUES MENDES SA

COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ILEGALIDADE ALEGADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Valdeir Rodrigues Mendes Sa, sob a alegação de ilegalidade no não encaminhamento do certificado de conclusão do Ensino Fundamental, documento essencial para a remição de pena.

A defesa sustenta que o paciente concluiu a 7ª etapa do curso na EEEFM Nelson Mandela, após transferência da escola Cora Coralina, e que, apesar das reiteradas solicitações, o certificado não foi juntado aos autos, impedindo a remição do tempo de estudo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O ponto central da controvérsia reside em saber se há ilegalidade ou abuso de autoridade na suposta demora na juntada do certificado escolar e se a via do habeas corpus é adequada para discutir tal questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada, não sendo cabível quando há necessidade de dilação probatória, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.
5. No caso concreto, não há elementos suficientes que comprovem inércia indevida do Juízo da Execução Penal ou recusa injustificada na expedição do documento, o que impede o conhecimento do pedido pela via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
: "1. O habeas corpus não é meio adequado para discutir questões que demandem dilação probatória, exigindo prova pré-constituída da ilegalidade alegada. 2. A ausência de demonstração documental da inércia judicial impede o reconhecimento de constrangimento ilegal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, art. 126; CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 678.923/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe 31/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5017784-66.2024.8.08.0000

PACIENTE: VALDEIR RODRIGUES MENDES SA

A. COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
VALDEIR RODRIGUES MENDES SA
, contra ato supostamente ilegal e abusivo da lavra do
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
, nomeado Autoridade Coatora.

Narra o impetrante, em síntese,
que
o
paciente Valdeir Rodrigues Mendes Sa cumpre pena privativa de liberdade e, para fins de remição, engajou-se no estudo, cumprindo etapas previstas na Lei de Execução Penal (LEP), conforme documentos e históricos já apresentados nos autos. Desde 16 de março de 2023, a defesa vem diligenciando a obtenção do certificado de conclusão do Ensino Fundamental, etapa fundamental para que o paciente possa obter a remição de pena correspondente ao tempo estudado.

E que d
iversas manifestações foram feitas ao longo do processo, sendo o primeiro pedido da defesa registrado no mov. 194. Em mov. 238, a autoridade coatora deferiu o pedido e ordenou que a escola Cora Coralina fornecesse o certificado, porém, o reeducando foi transferido para a EEEFM Nelson Mandela, onde concluiu a 7ª etapa de seus estudos.

Diante disso, a defesa voltou a contatar ambas as escolas para providenciar a documentação necessária. No entanto, após o pedido mais recente, realizado em mov. 254.1, em 21/08/2024, ainda não houve nenhuma providência efetiva quanto à juntada do certificado.

Pelo exposto, requer, liminarmente, que sejam expedidos ofícios às escolas Cora Coralina e Nelson Mandela para que encaminhem o certificado de conclusão de curso. No mérito, requer que seja determinado à autoridade coatora o andamento imediato do pedido de juntada do certificado de conclusão do curso, além da providência necessária para a remição do tempo de estudo do paciente.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 1168031.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 11289912 opinando pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada, não endo meio adequado para discutir questões que demandem dilação probatória. O STJ
tem reiteradamente decidido nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. O habeas corpus é medida excepcional, que não se presta à análise de matéria que demande dilatação probatória. 2. Para a concessão de remição de pena pelo estudo, é necessário que a prova documental esteja devidamente juntada aos autos, o que não ocorreu no caso concreto. 3. Ordem denegada." (STJ, HC 678.923/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe 31/10/2022).

No campo doutrinário, Eugênio Pacelli reforça esse entendimento ao asseverar que
"o habeas corpus deve apresentar prova pré-constituída, para imediato conhecimento da matéria alegada e apreciação da ilegalidade ou coação ao direito de liberdade de locomoção"
(Curso de Processo Penal, 11ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 791).

No caso concreto, não há nos autos elementos documentais suficientes para comprovar a inércia do juízo de execução na obtenção dos certificados escolares, nem se demonstrou que tal documentação esteja sendo indevidamente negada. Sem essa prova, não se pode reconhecer o constrangimento ilegal alegado.

Diante da ausência de comprovação documental suficiente,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus
.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)